Tribunal: TJDFT
Processo: 0748420-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748420-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE CARVALHO DE SOUZA, ELIZABETE BARROS DE SOUSA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA Despacho 1. Os argumentos utilizados pelas agravantes para pleitear a reconsideração quanto ao indeferimento da antecipação de tutela recursal já foram adequadamente considerados na decisão de ID no 21338784, págs. 1-3. 2. Apesar de alegarem que os honorários advocatícios decorrem da sentença prolatada (12a Vara Cível de Brasília), a determinação de transferência dos valores ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília em razão da penhora determinada nos autos de no 0108486-42.2002.8.07.0001 constou expressamente no título judicial (ID no 53166761, pág. 13). 3. Na petição de ID no 70218767 foi formulado pedido pelo Condomínio do Centro Empresarial Varig para que a quantia fosse transferida à conta judicial vinculada ao processo supracitado, conforme ID no 70218767, pág. 2. 4. Diferentemente do que alegam as agravantes, os honorários advocatícios pleiteados somente foram tratados no 1o Termo Aditivo ao Acordo (ID no 70218790) e posteriormente formulou-se pedido de penhora nos autos originários (ID no 70218792). Porém, conforme esclarecido, já havia penhora anterior determinada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, inviabilizando a liberação pretendida pelas agravantes. 5. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO